Tribunal: TJMT
Processo: 0006652-68.2019.8.11.0007
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006652-68.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ORDAIUZA FERREIRA MACEDO - CPF: 860.705.411-20 (RECORRIDO), EVALDO DA CONCEICAO FERREIRA - CPF: 010.992.683-89 (RECORRIDO), JOVINA CAROLE BARBOSA DA SILVA - CPF: 020.606.741-07 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Ronald Pereira Batista (RECORRENTE), Valteir Lopes da Silva (RECORRENTE), Tainara Bernadelli (RECORRENTE), Rosilene Gongalves (RECORRENTE), Rafaela Valadares (RECORRENTE), Celio (RECORRENTE), RONALD PEREIRA BATISTA - CPF: 061.273.241-06 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAIAN LEVINO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO PIRES DE MELLO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, III e IV, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – PRELIMINAR MINISTERIAL EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO, EM PARTE, DO APELO – MATÉRIA RELATIVA À AUTORIA E INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADAORAS JÁ ANALISADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – MANIFESTA IMPERTINÊNCIA – PRONÚNCIA NÃO SE CONFUNDE COM CONDENAÇÃO – MÉRITO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS – INDÍCIOS SURGIDOS NA FASE DO
JUDICIUM ACCUSATIONIS
DEVIDAMENTE CORROBORADOS PERANTE O TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI – ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INDEVIDO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CONCLUSÃO ALCANÇADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA EM ELEMENTOS CONCRETOS – INCONGRUÊNCIA NA QUESITAÇÃO REFERENTE À MANDANTE DO CRIME – PRECLUSÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 571, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REDUÇÃO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DA PERSONALIDADE – INVIABILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO TÉCNICO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – APELO DESPROVIDO.

Preliminar Ministerial
. Descabido cogitar em coisa julgada, preclusão consumativa, preclusão
pro judicato
ou qualquer outro nome que se queira ou pretenda dar para não conhecer o recurso de apelação contra decisão emanada do Tribunal do Júri, sobretudo porque a decisão de
pronúncia, assim como sua confirmação no julgamento de Recurso em Sentido Estrito, apenas submete o réu ao julgamento perante o Conselho de Sentença, o qual é composto pelo corpo de jurados, e estes é quem decidem, após avaliar com amplitude todas as provas produzidas, inclusive aquelas em Plenário. pela condenação, ou não, do acusado.

Recurso Defensivo.
A decisão dos jurados só pode ser anulada, nos termos do disposto no artigo 593, III, “d”, do CPP, quando for, a toda evidência, “manifestamente contrária à prova dos autos”, de modo que havendo mais de uma versão a ser apreciada pelo Júri, a aceitação de uma delas, com arrimo nas provas produzidas na fase de instrução preliminar do
judicium accusationis
e que foram reproduzidos a contento perante o Conselho de Sentença, na etapa do
judicium causae
, deve ser respeitada, em observância à soberania dos veredictos.

Inconcebível falar em ausência de provas quanto às qualificadoras do delito, porque devidamente comprovado o recurso que impossibilitou a defesa da vítima, haja vista que primeiro ela foi brutalmente agredida por várias pessoas, e, logo após, sem poder oferecer qualquer resistência, foi seguida pelos executores que ceifaram sua vida, bem como devidamente comprovado o meio cruel, diante da demasiada quantidade de golpes de pedaço de “cupinzeiro” na cabeça da vítima, até que seu crânio fosse esmagado, o que demonstra o excessivo sofrimento.

Tendo em vista que a defesa não se insurgiu
em Plenário, quanto aos quesitos formulados, a pretensão nessa instância revisora está fulminada pela preclusão, nos termos da previsão contida no artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal. Ademais,
descabido falar em afastamento das qualificadoras do meio cruel e recurso de que impossibilitou a defesa da vítima, por serem circunstâncias objetivas, consoante inteligência do artigo 30 do Código Penal.

A
inda que sem laudo técnico, é permitido ao julgador avaliar a personalidade, como vetor de agravamento da pena-base, se haver elementos concretos nos autos evidenciando a periculosidade exacerbada, de nítido caráter violento.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n. 0006652-68.2019.8.11.0007, após decisão emanada do Tribunal Popular do Júri da Comarca de Alta Floresta,
Jovina Carole Barbosa da Silva
foi condenada ao cumprimento da pena de 24 anos e 5 meses de reclusão, e,
Ronald Pereira Batista,
condenado a 17 anos e 6 meses de reclusão, ambos em regime fechado, pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Assistidos pela Defensoria Pública estadual interpuseram o presente recurso de apelação criminal, acompanhado das razões recursais (Id. 191571953), almejando, primordialmente, que seja anulado o julgamento, pois a conclusão alcançada
pelo Júri Popular é manifestamente contrária à prova dos autos, visto que nenhuma testemunha presenciou efetivamente o crime de homicídio, o que impossibilita a confirmação da autoria, além do que a decisão dos Jurados não pode ficar restrita a elementos indiciários, devendo ser observado o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Por outra vertente, alega que a conclusão dos jurados ao reconhecer as qualificadoras do meio cruel e surpresa, é igualmente contrária à evidência dos autos, sustentando, em síntese, que
“ninguém testemunhou o delito, ninguém conhece como de fato a sua execução ocorreu, havendo precariedade probatória até mesmo para se afirmar quem são os autores do crime”.

Acrescenta que, em relação à sentenciada
Jovina Carole
, ela não participou de quaisquer dos atos executórios, pois foi apontada apenas como mandante do crime, razão pela qual entende haver incongruência e violação ao princípio da correlação entre a denúncia, pronúncia e quesitação.

De modo alternativo, pugna pela retificação das reprimendas basilares, afastando-se a carga negativa levada a efeito em relação à personalidade dos agentes.

Por fim, prequestiona toda a matéria.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 191571955), trazendo a preliminar de não conhecimento, em parte, do apelo, alegando fato impeditivo, em razão da coisa julgada, porque, sob sua ótica, este Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso em sentido estrito, já se pronunciou sobre a matéria, afirmando que havia provas sobre a materialidade e indícios de autoria, bem como acerca das qualificadoras.

No mérito, se conhecido, seja parcialmente ou integralmente, rebate os argumentos defensivos, e pede que seja negado provimento ao apelo.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Augusto Veras Gadelha manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação Criminal: Homicídio qualificado. 1) Pretendida anulação do julgamento e consequente submissão dos apelante a novo Júri, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, posto que não acataram a tese defensiva de negativa de autoria – Inadmissibilidade – Autoria e materialidade devidamente demonstrada por meio de acervo fático-probatório consistente – Existência de elementos de convicção que subsidiaram a opção do Júri Popular – Princípio da soberania dos veredictos, preconizado na Carta Magna. 2) Da almejada exclusão das qualificadoras do meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima em relação ao apelante Ronald – Inviabilidade – No caso posto em mesa para julgamento, apurou-se que a tentativa de homicídio fora perpetrada pelo increpado e seu comparsa mediante reiteração de golpes, causando intenso sofrimento à vítima, circunstância a caracterizar a qualificadora do meio cruel, conforme atestado pelo laudo pericial. Outrossim, as circunstâncias fáticas que envolvem o caso evidenciam que o apelante Ronald e seu comparsa, ceifaram a vida da vítima após esta ter sido espancada, quando achava-se desorientada, conjuntura a demonstrar o emprego de recurso que dificultou a defesa vítima, em conformidade com a prova oral coletada. 3) Da almejada exclusão das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima em relação a apelante Jovina, sob o argumento de que não se comunicam a mandante, porquanto não restou demonstrado que ela tinha conhecimento e domínio da forma como o crime seria executado – Improcedência – No caso em apreço, as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima são de natureza objetiva e, portanto, se comunicam à mandante, a qual assume, previamente, a responsabilidade de sua execução, por inteligência dos artigos 29 e 30, ambos do Código Penal. 4) Os apelantes pleiteiam a reforma da sentença no que tange à pena basilar, a fim de que o vetor judicial atinente à personalidade não deve ser valorado de forma negativa aos réus – Inconcebibilidade – O magistrado Presidente do Tribunal do Júri fundamentou devidamente a reprimenda fixada aos apelantes, porquanto se utilizou de argumentos idôneos para exasperar o vetor personalidade, qual seja, o fato de os acusados serem faccionados da organização criminosa “Comando Vermelho”, razão pela qual a dosimetria levada a efeito não está a merecer reparos – Pelo desprovimento do apelo interposto.”
(Id. 197246154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Jovina Carole Barbosa da Silva
e
Ronald Pereira Batista
, nos autos da ação penal n. 0006652-68.2019.8.11.0007, que tramitou inicialmente no Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, pois de acordo com os termos da inicial acusatória:

“(...) no dia 10 de agosto de 2019, por volta das 21 horas, na via pública situada na Rua CNW, entre o Bairro Boa Esperança e a região de Chácaras Buritis, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, os denunciados RONALD PEREIRA BATISTA e RAIAN LEVINO DA COSTA, sob ordem da denunciada JOVINA CAROLE BARBOSA DA SILVA, agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), impelidos por motivação torpe, utilizando-se de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de um pedaço de cupim, mataram FERNANDO PIRES DE MELLO, efetuando diversos golpes que causaram esmagamento de face, consoante faz prova o laudo pericial colacionado aos autos (fls. 08/11).

Fazem esclarecer as investigações policiais que o ofendido FERNANDO era usuário de drogas e supostamente realizou pequenos furtos no Bairro Vila Nova, situado nesta urbe, sendo tal crime de prática proibida pela facção criminosa denominada Comando Vermelho, integrada pelos denunciados RONALD, RAIAN, e também pela denunciada JOVINA, que ocupa um posto ato na hierarquia da referida facção.

Consta dos autos que sob mando da denunciada JOVINA, em razão da vítima ter descumprido ordens da referida facção criminosa e furtado uma bicicleta no bairro – motivação torpe – os denunciados RONALD e RAIAN, surpreenderam a vítima FERNANDO e começaram a espancar, causando lesões nas pernas, costas e braços.

Em sequência, logo após a vítima conseguir se recuperar e enquanto caminhava pela via pública situada entre o Bairro Boa Esperança e a região de Chácaras Buritis, ainda sob mando da denunciada JOVINA, os denunciados RONALD e RAIAN novamente surpreenderam o ofendido FERNANDO, que já estava todo machucado pelo anterior espancamento e de inopino – recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando um pedaço de cupim, desferiram vários golpes em FERNANDO, que resultou em esmagamento de face e causou a sua morte – meio cruel, conforme consta do laudo pericial de fls. 08/11. (...).”
(Id. 127327057 – p. 5-7).

Importante rememorar que durante o trâmite processual, o feito foi desmembrado em relação ao codenunciado Raian Levino da Costa porque ele se manteve em lugar incerto e não sabido.

Ultimada a instrução criminal, o magistrado singular entendeu que havia plausibilidade na pretensão acusatória, e pronunciou os acusados
Jovina Carole Barbosa da Silva
e
Ronald Pereira Batista
, para que eles fossem submetidos a julgamento perante o Júri Popular, pela prática do crime, na forma narrada na denúncia.

Submetidos a julgamento, o Conselho de Sentença optou pela versão acusatória, razão pela qual
Jovina Carole Barbosa da Silva
foi condenada ao cumprimento da pena de 24 anos e 5 meses de reclusão, e,
Ronald Pereira Batista,
condenado a 17 anos e 6 meses de reclusão, ambos em regime fechado, pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Consequentemente, interpuseram o presente recurso de apelação criminal, por intermédio da Defensoria Pública estadual, almejando em suas razões recursais (Id. 191571953), de modo primordial, que seja anulado o julgamento, pois a conclusão alcançada
pelo Júri Popular é manifestamente contrária à prova dos autos.

Antes de adentrar na análise da controvérsia, faz-se necessária rechaçar a descabida preliminar arguida pelo
parquet
em suas contrarrazões recursais (Id. 191571955).

Sob a ótica do representante ministerial, o apelo defensivo não deveria ser conhecido, ao menos em parte, em razão da coisa julgada, visto que este Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso em sentido estrito, já concluiu haver provas sobre a materialidade e indícios de autoria, bem como acerca das qualificadoras.

É completamente impertinente a arguição, pois, como exaustivamente se sabe, para a decisão de pronúncia, de acordo com o artigo
413
do
Código de Processo Penal
, o julgador precisa estar convencido da materialidade do fato e dos
indícios

de autoria
ou participação do indivíduo no crime doloso contra a vida.

De fato, há a possibilidade de recorrer da decisão de pronúncia por meio de Recurso em Sentido Estrito (art.
581
,
IV
, CPP).

Contudo, no julgamento do recurso em sentido estrito, a Corte estadual,
sem se manifestar de forma incisiva acerca da participação ou culpabilidade do recorrente, inclusive sob pena de incorrer em excesso de linguagem, apenas reanalisa se existe plausibilidade, ou não, na convicção do magistrado singular acerca da presença da materialidade e dos indícios da autoria, diante das provas orais colhidas até aquele momento, assim como em relação a incidência de eventuais qualificadoras.

Desse modo, a decisão de
pronúncia, assim como sua confirmação no julgamento de Recurso em Sentido Estrito, apenas submete o réu ao julgamento perante o Conselho de Sentença, o qual é composto por sete jurados integrantes da sociedade (art.
447
, CPP), e estes jurados é quem decidirão, no Tribunal do Júri, pela eventual viabilidade da condenação do acusado, após avaliar com amplitude todas as provas produzidas, inclusive aquelas em Plenário.

Compreende-se, de outro lado, que é possível um indivíduo pronunciado ser absolvido pelo Júri Popular, isso porque os elementos probatórios colhidos na fase de instrução preliminar (
judicium accusationis
) e que sustentaram a admissibilidade da acusação (pronúncia), não foram reproduzidos a contento perante o corpo de jurados em Plenário, na etapa do
judicium causae
, pois, como se sabe, não raras vezes, podem ocorrer novos fatos e provas.

Portanto,
conclui-se
, evidentemente, que
ser pronunciado não significa ser condenado,
de modo que torna-se descabido cogitar em coisa julgada, preclusão consumativa, preclusão
pro judicato
ou qualquer outro nome que se queira ou pretenda dar.

Ademais, essa inovação jurídica trazida por alguns promotores de justiça, tem sido prontamente rechaçada por todas as Câmaras Criminais deste sodalício.

Veja-se:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO
CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRELIMINARES
DE
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA E NULIDADE PROCESSUAL REJEITADAS. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DO VEREDICTO. RECURSO DESPROVIDO. (...) II. Questão em discussão: As questões em discussão consistem em: (i) analisar a
preliminar
de
preclusão
consumativa arguida pelo Ministério Público (...) verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. III. Razões de decidir: 1. A
preclusão
consumativa não impede o conhecimento de recurso contra decisão do Tribunal do Júri, pois o veredicto popular enseja nova análise meritória, em respeito ao duplo grau de jurisdição. (...) IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria (...)”
(TJ/MT – Ap. Crim. 0021915-45.2013.8.11.0042 – 4ªCCrim – Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Julgado em 12.11.2024 – DJe 19.11.2024)

“(...) Não se reconhece a preclusão pro judicato em caso de conhecimento, ou não, de recurso de apelação no rito procedimental do júri, eis que ele se apresenta escalonado. Matéria eventualmente apreciada em sede de recurso em sentido estrito não induz à preclusão se reiterada no apelo diante do grau de cognição e da agregação de novos elementos probatórios produzidos na fase do judicium causae”.
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 0011664-07.2009.8.11.0042, 3ª CCrim – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Data de Julgamento: 12.6.2024, DJe 12.6.2024).

“(...) O fato de o Tribunal de Justiça, em julgamento de
recurso em sentido estrito
interposto contra decisão de pronúncia, ter concluído pela existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva para que o acusado fosse submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, não impede que a mesma Corte Estadual analise o pedido de realização de novo julgamento formulado pelo réu na apelação interposta contra a sentença condenatória, ao argumento de que o veredicto contrariou a evidência dos autos, uma vez que o procedimento escalonado por crimes dolosos contra a vida contém duas etapas probatórias, afigurando-se possível que os elementos de prova produzidos na segunda, ou seja, na fase do júri propriamente dito, infirmem, em alguma medida, aqueles produzidos na primeira. Assim, não há falar em
coisa julgada
obstativa da reavaliação da prova dos autos pelo Tribunal de Justiça no julgamento da apelação (...)”
(TJ/MT – Ap. Crim. 1004456-74.2020.8.11.0007 – 2ª CCrim – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Data de Julgamento: 1º.10.2024 - DJe 4.10.2024).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI.
PRELIMINAR
MINISTERIAL. NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. (...)
RECURSO
DESPROVIDO. (...) 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) o não
conhecimento
do
recurso
pela “preclusão consumativa” (...) 3. Se a pronúncia não constitui juízo de certeza, mas apenas de plausibilidade da acusação, a interposição de recurso em sentido estrito não impede a posterior análise aprofundada das provas em sede de apelação. (...) 8. Recurso desprovido.”
(TJ/MT – Ap. Crim. 0012010-94.2005.8.11.0042, 1ª CCrim – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda – Julgado em 18.2.2025 – DJE 20.2.2025).

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
arguida pelo
parquet
.

Em relação ao mérito do apelo defensivo – decisão manifestamente contrária à prova dos autos – os apelantes sustentam que nenhuma testemunha presenciou efetivamente o crime de homicídio, o que impossibilita a confirmação da autoria, além do que a decisão dos Jurados não pode ficar restrita a elementos indiciários, devendo ser observado o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Contudo, após reanalisar as provas produzidas, não vejo espaço para o inconformismo defensivo.

A materialidade delitiva ficou sobejamente evidenciada, consoante os termos dos boletins de ocorrência (Id. 127327057, pp. 12-13 e 16-17), laudo pericial de necropsia, acompanhado do mapa topográfico para localização de lesões (Id. 127327057, pp. 18-33) e relatório final da autoridade policial (Id. 127327059, pp. 37-47).

Quanto à autoria delitiva, tem-se que na fase investigativa foram ouvidas as testemunhas e informantes Ordaiuza Ferreira Macedo (Id. 127327057, pp. 38-39), Leonildo Pires de Mello (Id. 127327057, pp. 41-42), Caique de Oliveira Macedo Gomes (Id. 127327057, pp. 44-45) Juliano César Pires de Mello (Id. 127327057, pp. 47-48) Evaldo da Conceição Ferreira (Id. 127327057, pp. 50-51), e, embora quase nada esclareceram sobre os fatos perante a autoridade policial, porque revelado por uma delas que naquela localidade “reina a lei do silêncio”, ainda assim, os investigadores de polícia civil, aprofundando-se nas investigações, registraram em relatório que:

“Após conhecimento da ocorrência acima descrita, (natureza encontro de cadáver) da vítima Fernando Pires de Mello encontrada morta em uma estrada de chão que dá acesso aos Bairros Vila Nova com o Bairro Boa Esperança (Setor de chácaras), foi recebido via telefone nesta Unidade Policial, duas denúncias anônimas aparentemente de possíveis moradores do Bairro Vila Nova, os quais denunciavam, que o corpo localizado no referido bairro seria a mesma pessoa que no dia anterior, teria sido agredida no Bairro, precisamente na Rua Orlanda, nas proximidades do Bar Gigabaiti. Que esta vítima das agressões teria furtado uma bicicleta na rua e teria sido castigada/agredida pelas pessoas de RONALD, CAVERINHA, CAIQUE e CAROL. E que a pessoa de ORDAILZA teria entrado na briga para tirar seu neto CAIQUE, e socorrer a vítima das agressões.”
(Id. 127327057, pp. 53-55).

Realizando novas diligências, os investigadores conseguiram encontrar uma pessoa que possivelmente teria informações sobre o que realmente ocorreu naquela noite. No entanto, ela não quis ser identificada e teve seu nome preservado. Ouvida perante a autoridade policial, na qualidade de testemunha “sigilosa” declarou que:

“(...) FERNANDO PIRES DE MELLO furtou uma bicicleta no Bar Gigabyte e a bicicleta pertencia à pessoa conhecida como “VERMELHINHO”; (...) FERNANDO já havia praticado outros furtos e já havia sido avisado que não podia furtar naquela região; (...) que a pessoa conhecida como vulgo “MADRINHA” mandou dar um “corretivo” no FERNANDO por ter praticado o furto; (...) no dia 10 de agosto de 2019, o FERNANDO PIRES DE MELLO chegou no Bar Gigabyte no momento em que a pessoa conhecida como vulgo “MADRINHA” já estava bebendo e no bar também estava o RONALD jogando sinuca e também a proprietária do bar; QUE logo que o FERNANDO PIRES DE MELLO chegou no bar a “MADRINHA” começou a perguntar para os presentes no bar se aquele que chegou era o FERNANDO que tinha roubado a bicicleta e ao confirmarem essa informação a “MADRINHA” falou “PODE QUEBRAR” e então o RONALD e o GABRIEL foram atrás do FERNANDO e começaram a bater no FERNANDO em frente à Igreja da Congregação Cristã e o FERNANDO tentou fugir deles e logo chegou também o RAYAN conhecido vulgo “CAVERINHA” e também bateu muito no FERNANDO; (...) que ouviu a ordem da “MADRINHA” para quebrar o FERNANDO e ouviu o RAYAN dizer “VAMOS MATAR, VAMOS MATAR!” e o RONALD confirmou “VAMOS” e seguiram batendo no FERNANDO; (...) depois que bateram muito no FERNANDO, o RONALD, o RAYAN, e o GABRIEL voltaram para a esquina do bar e deixaram o FERNANDO jogado no chão e então a proprietária do bar DAILZA foi com a JESSICA e a ROZANGELA acudir o FERNANDO e colocaram ele sentado e ele se levantou e foi embora caminhando indo sozinho sentido à estrada de chão que passa no setor de chácaras próximo ao Parque das Nações; (...) que pouco tempo depois o RONALD e o RAYAN saíram juntos numa motocicleta CG vermelha no mesmo sentido que o FERNANDO tinha ido; QUE esse fato se deu por volta das 21h (...) no dia seguinte, domingo, o declarante ouviu o comentário que havia sido encontrado um corpo e na hora o declarante pensou “SERÁ QUE OS CARAS MATARAM ELE MESMO”; (...) que depois que foi encontrado o corpo do FERNANDO o declarante não viu mais o RONALD e nem o RAYAN; (...) relata que após dar a ordem para bater no FERNANDO, a vulgo “MADRINHA” ficou assistindo o RONALD, o RAYAN, e o GABRIEL baterem no FERNANDO; (...) que a “MADRINHA” se chama “CAROL”; (...) QUE o declarante relata que a CAROL vulgo “MADRINHA” é quem manda no bairro Vila Nova e ela dá as ordens para não praticarem furto no bairro e quem infringe as regras está sujeito ao “SALVE”, a receber um “CORRETIVO” como ela mandou fazer no FERNANDO (...).”
(Id. 127327059, pp. 15-16).

Ainda na fase inquisitorial,
Jovina Carole Barbosa da Silva
negou todos os fatos, dizendo que não conhecia a vítima, e que nem sequer estava naquele bar no dia do ocorrido, e tão pouco determinou qualquer ordem para bater ou matar a vítima (Id. 127327059, pp. 18-20).

Como visto, apesar de as testemunhas “identificadas”, que foram ouvidas perante a autoridade policial, nada revelaram sobre os autores do crime, por medo de represálias, surgiu outra testemunha, que “não quis ser identificada”, a qual narrou detalhadamente como se deu o embate ocorrido momentos antes do crime, indicando que a ordem de agredir a vítima e posteriormente matá-la, adveio da apelante
Jovina Carole Barbosa da Silva,
e que os executores do crime de homicídio seriam
Ronald Pereira Batista
e Raian Levino da Costa.

Das provas produzidas em Juízo, os indícios de autoria surgidos na fase inquisitorial se tornaram ainda mais veementes, conforme o conteúdo das declarações prestadas pelas testemunhas ouvidas naquela fase, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A este respeito, a testemunha Valdir Luiz, investigador de polícia civil, declarou na fase judicial que receberam informações acerca do envolvimento de Ronald, Raian, e Jovina, conhecida como “madrinha”, no homicídio de Fernando. O policial relatou que as investigações apontaram que a vítima teria furtado uma bicicleta próximo ao bar da Ordaiuza, e em conversas, esta confirmou as agressões e ter prestado socorro à vítima. Acrescentou que a testemunha sigilosa confirmou que Ronald e Raian eram responsáveis pela “disciplina” da facção e que, a mando de Jovina, agrediram a vítima, porque havia furtado uma bicicleta no Bairro Vila Nova, e que já havia sido “prometida pelo comando” com relação a um furto anterior. Relatou também que segundo narrado pela testemunha em sigilo, após a primeira agressão, Jovina determinou a execução da vítima, ocasião em que Ronald e Raian, em uma motocicleta, seguiram a vítima por uma estrada de chão e a executaram com pauladas e pedaços de “cupinzeiro”. Por fim, declarou que outras testemunhas do bairro, além da testemunha sigilosa, confirmaram preliminarmente os envolvidos no crime, mas tiveram receio de formalizar as declarações por medo de represálias.

A testemunha Ordaiuza Ferreira Macedo, na fase judicial, resolveu relatar o que presenciou naquele dia. Disse que era proprietária do bar “gigabyte” e que conhecia os acusados de vista, mas não conhecia a vítima Fernando. Relatou que estava no bar no momento da confusão e que Jovina, Raian e Ronald também estavam lá naquele dia. Disse que a vítima saiu sozinha do bar e mais ou menos três minutos depois, ela viu uma confusão perto da igreja, local onde bateram em Fernando com chutes e tapas e falaram que “ele sabia porque estava apanhando”. Confirmou que quando a confusão acabou, ela e sua filha socorreram a vítima, colocando-a sentado no meio-fio. Detalhou que a vítima estava com a boca sangrando. Contudo, negou ter visto quem efetivamente participou das agressões. Perguntada o motivo pelo qual sente medo dos réus, a testemunha afirmou que após o homicídio de sua vizinha, Maria Betanha, especificamente no dia da morte, algumas pessoas disseram para ela ir embora do bairro porque era para ela ter morrido também. Ao fim, disse que as pessoas no bairro eram ameaçadas se fossem “caguetas”, e confirmou ter saído do bairro por medo de morrer, afirmando que está com muito medo e que recebe sempre mensagens ameaçadoras.

Por sua vez, a testemunha Rosângela Ferreira Macedo, na fase judicial, disse que conhecia os acusados e a vítima de vista, pois todos frequentavam o bar de seu pai no bairro Vila Nova, denominado “gigabyte”. Relatou que naquele dia, aproximadamente às 20h, estavam todos os acusados no bar quando a vítima Fernando chegou, foi até o balcão pegar uma carteira de cigarro e duas latas de cerveja, e ao voltar começaram a bater nele, afirmando que ele teria “roubado” uma bicicleta lá há tempos. Disse que as agressões aconteceram próximo à igreja, não no bar, e que viu um monte de gente batendo na vítima. Disse que Jovina, Raian e Ronald voltaram ao bar, cerca de meia hora após ela ter socorrido a vítima, mas não soube dizer se eles tinham saído de lá ou se permaneceram no local o tempo todo. Questionada sobre a distância do local em que socorreu a vítima ao local onde ela foi encontrada morta, disse acreditar que era aproximadamente um quilômetro, e uns vinte minutos andando a pé. Perguntada o motivo pelo qual sente medo dos acusados, disse que foi acusada de tráfico de drogas que eram de propriedade de seu filho, ficou dez dias presa e que rolou uma conversa que quando ela foi presa teria “caguetado” eles, relatando que: “Deus me livre! Esse povo jamais pode saber meu endereço”.

A testemunha “sigilosa”, além de confirmar suas declarações inquisitoriais, ainda revelou mais detalhes sobre os fatos. Confirmou em Juízo que a vítima Fernando “roubou” uma bicicleta no bairro Vila Nova. Disse que entre o furto e a morte da vítima, havia decorrido aproximadamente uma semana ou uma semana e meia, e que a ordem era que se a vítima aparecesse no bairro “era para pegar ele”, “dar um salve nele”. Contou ainda que integrava a facção criminosa Comando Vermelho e confirmou que naquela época a acusada Jovina era “frente” no bairro e mandava na organização criminosa “comando vermelho”. A testemunha não soube precisar se Ronald ou Raian tinham alguma função na organização, mas afirmou que eles trabalhavam para Jovina. Especificamente sobre os fatos, relatou que Jovina estava bebendo no bar antes das primeiras agressões contra a vítima, e que Ronald e Raian também estavam no bar. Narrou que umas quatro pessoas agrediram a vítima por aproximadamente oito minutos e que essas agressões só cessaram após uma senhora intervir e pedir que parassem de espancá-la. Afirmou que Fernando ficou muito machucado e que a cabeça dele estava cheia de sangue, conseguia levantar, dava dois passos e caía. Afirmou que Ronald, Raian e o menor Gabriel estavam no meio do grupo das pessoas que agrediram a vítima e que após ser espancada, a vítima tomou o rumo do local onde foi encontrada morta. Confirmou que Ronald e Raian saíram do bar em uma moto CG, vermelha, e seguiram no mesmo sentido que a vítima foi encontrada morta. Contou que segundo relatado por elementos da própria facção, os acusados usaram de um “cupim” para matar a vítima, esmagando o crânio dela e que Wesley, vulgo “gabu”, também integrante da facção, mencionou que Ronald e Raian foram as pessoas que terminaram de matar Fernando. Sobre as ordens de “salve” e “decreto”, afirmou que eram dadas por Jovina diretamente a Ronald e Raian.

Finalmente, quanto às declarações judiciais dos recorrentes, tem-se que
Jovina Carole da Silva
alegou que conhecia os demais acusados, mas negou serem íntimos e que não conhecia a vítima, bem como negou que estivesse no bar naquele dia.

Por outro norte, o recorrente
Ronald Pereira Batista
preferiu fazer uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Esses são os indícios de autoria atribuídos aos recorrentes, produzidos na fase investigativa e em Juízo, conforme apontados no julgamento do recurso em sentido estrito, no voto condutor da lavra do eminente Des. Pedro Sakamoto.

Embora já encerrada a questão preliminar, ressalto novamente que tais provas foram suficientes para embasar a convicção de que os apelantes deveriam ser submetidos a julgamento pelo Júri Popular, não especificamente para a condenação.

Em prossecução, reanalisando todas essas provas, concatenadas com aquelas apresentadas durante a sessão plenária, os Senhores Jurados concluíram que, de fato, os apelantes foram os autores do crime.

É verdade que a chamada “testemunha sigilosa” modificou suas declarações, alegando que não sabia especificamente quem seriam os autores da execução da vítima.

Entretanto, para que uma retração seja válida, sabe-se que ela deve vir sufragada por outros elementos sérios e convincentes, ou seja, essa retratação apenas reforça as demais declarações acerca de um “poder paralelo” que existia naquela comunidade, fazendo com que as pessoas tivessem medo de declarar detalhadamente o que presenciaram e sabiam sobre os fatos.

Ainda assim, a conclusão do Conselho de Sentença vem reforçada pelas declarações do informante Leonildo Pires de Melo, que, em sessão plenária do Júri, relatou que:

“(...) tomou conhecimento da morte do seu filho no dia seguinte, era um domingo à noite. Que sabia que seu filho estava sendo ameaçado pela Jovina, dizendo que “se ele pisasse lá, matava ele”. Que ouviu falar que a Jovina comandava o “Comando Vermelho” na região. Que Fernando não contou para o declarante que estava sendo ameaçado porque ele era quieto. Que o declarante teve conhecimento das ameaças antes da morte de Fernando. Que soube que Fernando foi morto com um pedaço de cupim, que nasce em pasto. Que ficou sabendo que ele havia sido agredido no bar, e a proprietária do local tentou defender ele. Que tomou conhecimento que quem matou Fernando foi Ronald e Raian, a mando de Jovina. Que ficou sabendo pelos policiais.”

Por sua vez, o IPC Valdir Luiz, perante os Senhores Jurados, ratificando suas declarações judiciais, narrou que:

“(...) teve contato direto com a testemunha sigilosa, a qual confirmou que Ronald e Raian eram responsáveis pela “disciplina” da facção criminosa em questão, bem como que a acusada Jovina determinou que eles agredissem a vítima, uma vez que esta teria furtado uma bicicleta no Bairro Vila Nova. Expôs que, após a primeira agressão, Jovina teria ordenado que Ronald, Raian e o menor “Caique” executassem o ofendido, mas o último se negou. Descreveu que os increpados Ronald e Raian, em uma motocicleta, seguiram a vítima por uma estrada de chão e a executaram com pauladas e pedaços de “cupinzeiro”. Alegou que outras testemunhas do bairro, além da testemunha sigilosa, confirmaram preliminarmente o crime, mas tiveram receio de formalizar as declarações por medo de represálias. Explicou que a ré Jovina é conhecida do meio policial, já tendo sido investigada pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, sendo que Raian possui vários registros policiais pela prática do mesmo crime, além de haver elementos a revelar seu envolvimento na facção criminosa Comando Vermelho.”

A título de registro, as declarações de testemunhas, informantes e interrogatórios prestados em sessão plenária foram gravados por meio do sistema audiovisual e encontram-se armazenados, podendo ser revistos no relatório de mídia – Id. 191571941.

Portanto, diante da prova oral produzida, sejam aquelas inquisitoriais, corroboradas em Juízo, e, por fim, aquelas reproduzidas na sessão de julgamento plenária, não há falar em julgamento contrário às evidências dos autos.

Sabe-se que a decisão dos jurados só pode ser anulada, nos termos do disposto no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, quando for, a toda evidência,
“manifestamente contrária à prova dos autos”.

Assim sendo, entende-se que tal contrariedade deve ser evidente, de modo que a posição adotada pelo Júri Popular não esteja embasada em qualquer elemento probatório constante nos autos, o que não é o caso dos autos.

Dessarte, a resposta positiva dos jurados – quanto aos quesitos formulados, reconhecendo a materialidade e a autoria do delito imputado aos apelantes, e, consequentemente, afastando a tese de negativa de autoria –, está embasada em circunstâncias do caso concreto.

Vale dizer que, apesar de a defesa insistir que nenhuma testemunha presenciou o exato momento do crime, ou seja, o instante em que a vítima foi efetivamente executada, tal circunstância, por si só, não afasta a conclusão a alcançada pelos Senhores Jurados.

Isso porque, além da prova testemunhal produzida, essa conclusão é autorizada, também, diante da linha intelectiva prevista no artigo
239
do
Código de Processo Penal
, que assim preceitua:

“Artigo 239. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”

De tal modo, repito, a autoria atribuída aos apelantes não pode simplesmente ser desconsiderada pelo fato de não haver prova testemunhal em relação ao exato momento do crime.

Aliás, os próprios apelantes apresentaram versões contraditórias, pois, de um lado
Jovina Carole
, a mandante do crime, alegou em Juízo que não conhecia a vítima, e sequer esteve no bar naquele dia, enquanto testemunhas confirmam sua presença no local, fato que foi revelado inclusive pelo coapelante
Ronald
, que, em Plenário do Júri, disse que a conhecia somente de vista e que ela estava numa mesa mais afastada.

Assim, ao que se percebe a versão mais dissociada é a dos próprios apelantes, que, por sinal, além de declarações contraditórias entre si, não apresentaram nenhum álibi ou escusa, ou seja, não atendendo ao disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal.

Com efeito, não há como, nesta oportunidade, entender de forma diversa, pois, de toda a prova produzida nos autos, em atendimento ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, infere-se que a decisão dos jurados não está dissociada do conjunto fático-probatório apresentado, valendo dizer que entre as possibilidades existentes foi acolhida aquela que entenderam os jurados ser a mais adequada, condenando os apelantes pelo crime de homicídio triplamente qualificado.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(....) II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios. III – A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal. IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI – Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC 741692/SP 2022/0141647-9 – Quinta Turma - Data de Julgamento 23.8.2022, DJe 26.8.2022)

Descabe, portanto, cogitar em cassação do veredicto.

Igualmente, não há falar que a decisão dos Jurados, ao reconhecerem a incidências das qualificadoras do meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima seja manifestamente improcedente.

No que tange à qualificadora do meio cruel, preleciona Nelson Hungria:

“Meio cruel é todo aquele que produz um padecimento físico inútil ou mais grave do que o necessário e suficiente para consumação do homicídio. É o meio bárbaro, martirizante, denotando, da parte do agente, a ausência de elementar sentimento de piedade”.
(
cf. Comentários ao Código Penal, Rio de Janeiro, ed. Forense, vol. V, 6ª ed, 1981, p. 167).

Segundo Fernando Capez:

“M
eio cruel é o que causa sofrimento desnecessário á vítima ou revela uma brutalidade incomum, em contraste com o mais elementar sentimento de piedade humana”.
(
in
Curso de Direito Penal - Parte Especial. V. 2. 6ª ed. São Paulo. Saraiva. 2006. p.53).

Diante dos ensinamentos doutrinários, tenho por inquestionável a incidência do meio cruel, comprovado pela prova oral produzida, aliada ao conteúdo do laudo pericial – necropsia, o qual aponta:

“1 - Esmagamento de face.

2 - Ferimento corto contuso em lobo superior da orelha direita.

3 - Escoriação em terço superior anterior do braço direito 2.0x2.0 cm.

4 - Escoriações em terço inferior anterior do braço esquerdo estendendo-se para prega do cotovelo e terços superior e médio anterior do antebraço esquerdo.

5 - Escoriações em toda região rotuliana direita e face anterior do joelho direito.

6 - Escoriações em toda região rotuliana esquerda e face anterior do joelho esquerdo.

7 - Escoriação em região dorsal do pé direito medindo 1,5 x 1,0 cm.

8 - Equimose mais escoriações em regiões espondiliana na altura torácica e escapular direita.

9 - Múltiplas escoriações em toda a região lombar esquerda.

10 - Múltiplas escoriações no quadrante mediano da região lombar direita.

11 - Múltiplas escoriações em toda região sacrococcigiana e ilíaca bilateral.

12 - Múltiplas escoriações em terços superior, médio e inferior posterior da perna esquerda estendendo-se para a região maleolar homolateral.

13 - Múltiplas escoriações em terços superior, médio e inferior posterior da perna direita estendendo se para a região maleolar homolateral.”
(Id. 127327057, pp. 20-22).

Além das múltiplas lesões e escoriações, o laudo pericial consignou
“periciando vítima de homicídio com requintes de crueldade, sendo atingido com vários golpes na face com um instrumento contundente tipo “cupim” (um aglomerado de terra e outros resíduos). Ao ser atingido teve esmagamento da face que causou sua morte.”
(Id. 127327057, pp. 20-21).

Na realidade, quanto à essa qualificadora, nem precisa grandes esforços para se concluir que a reiteração de golpes violentos na cabeça, até que o crânio fosse esmagado, causou intenso sofrimento à vítima.

Portanto, indiscutível que o meio cruel ficou sobejamente comprovado.

Concernente à qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a convicção dos Jurados a este respeito encontra razão de ser, pois, como comprovado pela prova oral, num primeiro momento a vítima foi brutalmente agredida por várias pessoas, e após cessar a agressão, ela mal conseguia ficar em pé, e, mesmo sem se restabelecer, saiu do local, cambaleando, como disse uma testemunha: “levantava e caía”.

Se não bastasse, sem poder oferecer qualquer resistência, foi seguida pelos executores, dentre eles
Ronald
e um terceiro, que, novamente, em superioridade numérica, acabaram ceifando sua vida.

Por outra vertente, em relação à apelante
Jovina Carole Barbosa da Silva
a defesa alega que e
la não participou de quaisquer dos atos executórios, pois foi apontada apenas como mandante do crime, razão pela qual entende que, em relação às qualificadoras do crime, há incongruência e violação ao princípio da correlação entre a denúncia, pronúncia e quesitação.

Ressalta que sobre os quesitos,
“em sentido diverso a imputação de ser a mandante do crime, em plenário os jurados não foram questionados se a recorrente possuía conhecimento da forma de execução do delito, para o reconhecimento das qualificadoras do meio cruel e surpresa, mas sim, se ela agiu, ou seja, se executou o crime com emprego de meio cruel (...)”
(Id. 191571953, p. 18).

Primeiro, convém elucidar que em momento algum a defesa se insurgiu, em Plenário, quanto aos quesitos formulados.

Exaustivamente se sabe que eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“(...) 5. Na forma do artigo 571, inciso VIII, do CPP, nos crimes dolosos contra a vida, a parte interessada no reconhecimento de alguma nulidade ocorrida no plenário do Tribunal do Júri deve suscitá-la logo depois que ocorrer, devendo haver registro na ata da sessão de julgamento, sob pena de
preclusão
. Na espécie, consoante asseverado pela Corte local, a alegação atinente a eventuais irregularidades relacionadas aos
quesitos
formulados aos jurados não constou na ata de julgamento, operando-se a
preclusão quanto à matéria
, por não ter sido impugnada no momento processual oportuno. Precedentes. (...).”
(STJ – AgRg no AREsp: 2059620/MG 2022/0029739-0 – Quinta Turma – Data de Julgamento: 19.4.2022 - DJe 25.4.2022)

Em outras palavras, não pode a defesa valer-se de sua torpeza, para, agora, requerer a nulidade do julgamento.

Seja como for, para que não seja invocado qualquer cerceamento de defesa, é de toda descabida a pretensão defensiva.

Como narrado na denúncia, e, cujos fatos foram submetidos e reconhecidos pelos Jurados, ficou evidenciado que
Jovina Carole
ordenou o chamado “salve” e posterior execução da vítima.

A denúncia é de fácil leitura e compreensão. Veja-se novamente:

“(...)
os denunciados RONALD PEREIRA BATISTA e RAIAN LEVINO DA COSTA,
sob ordem da denunciada JOVINA CAROLE BARBOSA DA SILVA,
agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), impelidos por motivação torpe, utilizando-se de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de um pedaço de cupim, mataram FERNANDO PIRES DE MELLO (...).”
(Id. 127327057, p. 6).

Essa questão foi devidamente submetida à apreciação do Conselho de Sentença, nos seguintes moldes:

“2º QUESITO – Terceiras pessoas efetuaram os golpes de cupinzeiro contra a vítima produzindo os ferimentos descritos?

(4) Sim

(0) Não

3º Quesito – A acusada Jovina Carole Barbosa da Silva concorreu para o crime, na medida em que determinou que os demais acusados agredisse e matassem a vítima:

(4) sim

(1) Não”
(Id. 191571940, p. 11)

Em seguida, em relação às qualificadoras, os senhores Jurados responderam à seguinte quesitação:

“5º QUESITO – A acusada agiu por motivo torpe, em razão da vítima não ter respeitado as ordens do comando vermelho acerca da proibição de realização de furtos no bairro?

(4) Sim

(0) Não

6º QUESITO – A acusada agiu com emprego de meio cruel, consistente na reiteração de golpes, que causaram múltiplas lesões na vítima?

(4) Sim

(2) Não

7º QUESITO – A acusada agiu mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista que a vítima foi morta após ter sido espancada, quando estava totalmente desorientada, ocasião em que não pôde oferecer qualquer tipo de resistência:

(4) Sim

(1) Não”
(Id. 181571940, pp. 11-12).

Dessarte, incompreensível a defesa alegar que
há incongruência ou violação ao princípio da correlação entre a denúncia, pronúncia e quesitação.

Estando comprovado que a apelante Jovina ordenou o “salve” e execução da vítima, é descabido alegar que ela não tinha domínio do fato, isso incluindo-se a forma da execução, bem como as qualificadoras do meio cruel e recurso de que impossibilitou a defesa da vítima, por serem circunstâncias objetivas, ou seja, relacionadas ao fato – ao contrário em casos hipotéticos, por exemplo, da motivação, que é subjetiva, condizendo ao caráter pessoal do agente, consoante inteligência do artigo 30 do Código Penal.

Desse modo, a condenação pelo crime de homicídio, na forma qualificada, tal qual narrado na denúncia -
artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal -,
deve ser mantida.

De modo alternativo, a defesa pugna pela retificação das reprimendas basilares, afastando-se a carga negativa levada a efeito em relação à personalidade dos agentes.

Novamente sem razão.

O magistrado presidente do Tribunal do Júri, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, entendeu que a
culpabilidade
,
motivos
,
personalidade
dos apelantes e as
circunstâncias
do crime, devem ser considerados desfavoráveis, nos seguintes termos:

“i) Da acusada
JOVINA CAROLE BARBOSA DA SILVA

Considerando a
culpabilidade
do agente - grau de reprovabilidade da conduta – vejo que excedeu as raias da normalidade, considerando que o crime foi praticado em contexto de organização criminosa, onde inicialmente era apenas para ser um “salve”, mas que durante a sessão de espancamento, houve uma progressão criminosa que acabou culminando com a morte da vítima (STJ. REsp 1.991.015/AC, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.); quanto aos antecedentes, a ré é reincidente, todavia será valorado na segunda fase da fixação da pena; quanto à conduta social não há nada a aferir;
personalidade
da acusada deve ser aferida negativamente, considerando que exercia função de comando “madrinha” na organização criminosa (STJ. AgRg no HC 659.922/SC, Relator: Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021); o
motivo
foi torpe conforme reconhecido pelos senhores jurados; as
circunstâncias
foram graves, tendo em vista que o crime foi praticado com emprego de meio cruel, consistente na reiteração de golpes que causaram múltiplas lesões à vítima; as consequências do delito foram normais para a espécie. A vítima em nada contribuiu.

(...)

ii) Do acusado
RONALD PEREIRA BATISTA

Considerando a
culpabilidade
do agente - grau de reprovabilidade da conduta – vejo que excedeu as raias da normalidade, considerando que o crime foi praticado em contexto de organização criminosa, onde inicialmente era apenas para ser um “salve”, mas que durante a sessão de espancamento, houve uma progressão criminosa que acabou culminando com a morte da vítima (STJ. REsp 1.991.015/AC, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.); quanto aos antecedentes e conduta social não há nada a aferir;
personalidade
do acusado deve ser aferida negativamente, considerando que exercia a função de “disciplina” na organização criminosa (STJ. AgRg no HC 659.922/SC, Relator: Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021); o
motivo
foi torpe conforme reconhecido pelos senhores jurados; as
circunstâncias
foram graves, tendo em vista que o crime foi praticado com emprego de meio cruel, consistente na reiteração de golpes que causaram múltiplas lesões à vítima; as consequências do delito foram normais para a espécie. A vítima em nada contribuiu.”
(Id. 191571939, pp. 1-2).

Não desconheço o entendimento desta Corte e das Cortes Superiores sobre o fato de que a análise acerca da personalidade do indivíduo é atividade complexa, destinada, via de regra, a profissionais capacitados para essa aferição.

Entretanto, o próprio Superior Tribunal de Justiça também admite que a personalidade pode ser valorada, desde que exista elementos concretos relacionados ao fato que possam conduzi-lo a essa constatação.

Veja-se:

“(...) 4. A valoração negativa da
personalidade
do réu também é idônea, baseada em elementos concretos dos autos, como a frieza, o desvio de caráter e a indiferença demonstradas pelo agente diante das consequências dos delitos, incluindo sua tentativa de transferir a culpa para a vítima. A fundamentação dispensou laudo técnico, pois a análise decorreu de fatos evidenciados no processo, alinhando-se ao entendimento jurisprudencial de que o juízo sobre a
personalidade
pode se basear no conjunto probatório (...).”
(STJ – HC 772044/SP – Habeas Corpus 2022/0296512-2 – Quinta Turma – Relatora: Ministra Daniela Teixeira – Julgado em 4.2.2025 – DJe 14.2.2025).

“(...) 3. Quanto à
personalidade,
é cediço que sua análise “demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição. Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância, não sendo suficiente para qualificar como negativa a
personalidade
do agente expressões como “
personalidade
voltada para a prática de crimes” (AgRg no HC n. 778.150/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Na hipótese dos autos, a negativação da circunstância judicial em questão foi devidamente analisada, tendo as instâncias de origem fundamentado o critério adotado com base em elementos concretos extraídos dos autos, dentre quais se destaca a frieza do paciente, o que está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Ressalte-se que para a aferição do vetor relativo à
personalidade,
é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto no caso em análise pelas instâncias ordinárias, conforme orientação jurisprudencial firme desta Corte Superior. Precedentes (...).”
(STJ – AgRg no HC 909984/SP – Agravo Regimental no Habeas Corpus 2024/0153338-3 – Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – Julgado em 4.2.2025 – Dje 13.2.2025).

Desse modo, ainda que sem laudo técnico, a personalidade dos apelantes foi devidamente sopesada desfavorável, com base em elementos concretos dos autos, pois, em relação à apelante
Jovina Carole
ficou incontroverso que ela era chamada “madrinha”, responsável por comandar o grupo criminoso naquela comunidade, inclusive dando ordens para castigos pessoais, os chamados “salves”, assim como execução de morte, como ocorreu no presente caso.

Igualmente, em relação ao apelante
Ronald

Pereira
, que aderiu às atividades daquele “poder paralelo”, ou seja, estando a inteiro dispor para cumprir ordens para atividades, diga-se ilegais, exercendo a chamada função de “disciplina”, como aquela denominada em facções criminosas - revela-se inegável que sua personalidade deve ser vista como de indivíduo violento, pois sem pestanejar, cumprir a ordem da mandante, castigando com extrema violência e ceifando a vida de terceiro, somente porque havia furtado uma bicicleta.

Por fim, em relação aos prequestionamentos, destaco que toda a matéria foi devidamente analisada no presente
decisum
, estando rechaçadas todas as arguições, com fulcro em entendimentos doutrinários e jurisprudenciais desta Corte e das Cortes Superiores.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal manejado pela defesa de
Jovina Carole Barbosa da Silva
e
Ronald Pereira Batista
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025